Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712332-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THAYNNA MAIA CAMARGO AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA PM DF, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Thaynna Maia Camargo contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança 0702649-94.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. A decisão Id. 70476232 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Antes do exame do mérito, a Agravante requereu desistência do Mandado de Segurança e, por consequência, do presente recurso, conforme a petição Id. 70515433. Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora